Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-10.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-10.2019.8.14.0221
APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MAGALHÃES BARATA

PROCESSO N.º 0800003-14.2019.8.14.0221

APELANTE:

MARIA MARTINS

ADVOGADOS: FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA DA CRUZ, OAB/PA 27732 E

BRENO FELIPPE DE ALCÂNTARA GOMES, OAB/PA 2188210

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI, OAB/RO 5546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE COMPROVE A ANUÊNCIA DA AUTORA EM PACTUAR. ÔNUS DO RÉU EM PROVAR O FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 333, II DO CPC/73. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação-ID.2111797, interposto por
MARIA MARTINS
em face de sentença – 21I1797, pág. 01/02

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata, nos autos da Ação de

Repetição de Indébito c/c Indenização de Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORATIM S/A,

que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“ (...)

Assim, diante de todo exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487,1 do CPC, e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais (...).”

Em suas razões recursais - ID.2111799, pág. 01/12, a parte apelante arguiu, Nulidade da Sentença; da culpa da apelada da negligência; da necessidade de indenizar e da nulidade de multa.

Argumenta que o MM. juízo de piso julgou o feito improcedente, tendo considerado tão somente a fraca documentação acostada à defesa do Banco réu, ou seja, um contrato supostamente assinado à rogo, tendo como testemunhas pessoas que a apelante jamais conheceu.; que o mérito foi antecipadamente julgado improcedente sem oportunizar à apelante o direito de produção de provas pericial datiloscópica, capaz de identificar se realmente fora a apelante quem outorgou o referido contrato.

Alega, ainda que em casos análogos, considera-se a condição do idoso, como no caso em comento, bem como sua pouca instrução, fatores determinantes à formação de seu convencimento de que tal instrumento de contrato seja totalmente nulo. Que uma vez estando comprovada a nulidade da r. sentença, em virtude da evidente fraude ocorrida, em que o Banco apelado se valeu da pouca instrução da apelante para realizar empréstimo sem a autorização da mesma, necessária se faz a anulação da multa que lhe fora imposta.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para fins de modificação da decisão recorrida.

Contrarrazões do apelado
apresentadas n
o ID.2111802, pág.01/10, Onde o Banco recorrido contesta todos os pedidos constantes da inicial e pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau sob o fundamento de que a ora apelante não trouxe para os autos fatos constitutivos de seu direito.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito – ID. 1970227, pág. 01.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita-ID.221579
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA.

Questiona a apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese de legalidade do contrato firmado entre a apelante e o Banco réu, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

No caso em tela, discute-se a validade ou não da contratação celebrada entre as partes, tendo o requerido apresentado contrato bancário que consta a assinatura a rogo da apelante, bem como seus documentos pessoais, documentos esses idênticos aos apresentados na inicial. Segundo o MM. Juízo de piso a autora possui outro processo da mesma natureza, sob a mesma alegação de que não realizou o contrato. Tendo sido constatado, ainda, pelo Magistrado, que os novos documentos teriam sido utilizados para prática de novo contrato, e inclusive declarando ter notado extrema má fé da parte autora.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que ao declarar autêntica as assinaturas e, por conseguinte os documentos acostados nos autos, deliberou o juízo “ad quo” consubstanciado em mera presunção, sem auxilio técnico necessário da prova pericial, qual seja, perícia grafotécnica, posto que só estará autorizado indeferir a prova pretendida, quando a mesma se revelar manifestamente inútil, ou protelatória, que não é o caso dos autos.

Acerca da indispensabilidade da realização de perícia técnica em sede de não reconhecimento de assinatura, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA - AVISO DE RECEBIMENTO - FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I - A parte autora suscitou arguição de falsidade nos autos da ação subjacente requerendo prova pericial (exame grafotécnico), visando comprovar que não foi ela quem recebeu a intimação para purgação da mora. II - Na inicial, a arguente protestou pela produção de todas as provas em direito admitidas, principalmente a perícia grafotécnica, apta a constatar a falsidade de assinatura aposta no documento de fl. 50. III -
O Juízo a quo entendeu que o conjunto probatório apresentado é suficiente para o deslinde da causa, sendo despicienda a realização de prova pericial. IV - Entretanto, se fazia necessária a realização de perícia grafotécnica na assinatura constante no aviso de recebimento para provar sua autenticidade.
V - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. VI - Anulada a r. sentença, retornando os autos à origem, para que seja oportunizada a produção de perícia grafotécnica. Prejudicada a análise do mérito do recurso. (TRF-3 - Ap: 00056370620154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018). (Grifei).

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. 1. Da análise do processo nº 0057426-26.2004.8.19.0001, verifica-se que a ora agravada fora citada na pessoa de sua filha, diante dos poderes conferidos pela cláusula 23ª do contrato de locação adunado. 2.
Contudo, não há como afastar a imprescindível prova pericial, uma vez que a arguente contesta a assinatura aposta no próprio negócio jurídico acima citado e, em sendo este o nascedouro da cláusula 23ª, que conferiu a fiadores e locadores poderes expressos para receberem citações, intimações e notificações uns pelos outros, o Douto Magistrado a quo não andou bem ao lançar mão da perícia técnica requerida, julgando improcedente o pedido contido na inicial, haja vista que a relação jurídica de direito material controvertida, ante a causa de pedir trazida à inicial, carece de dilação probatória.
3. Ressalte-se que, nem mesmo há como declarar precluso o prazo para o manejo do incidente de falsidade, uma vez que, se configurada a falsidade da assinatura da fiadora no contrato de locação entabulado, inexistente seria sua citação realizada na pessoa de sua suposta procuradora, pois cairia por terra a permissão constante da cláusula 23ª. 4. Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 01001693620138190001 RJ 0100169-36.2013.8.19.0001, Relator: DES. JOSE CARLOS PAES, Data de Julgamento: 12/03/2014, DÉCIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/04/2014). (Grifei).

INCIDENTE DE FALSIDADE Execução por título extrajudicial Duplicatas (documentary bills).
Necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade ou não de assinaturas de endossos.
Ocorrência de cerceamento de produção de prova Nulidade da sentença reconhecida. Prosseguimento do feito ordenado para a realização da prova técnica Recurso provido para este fim. (TJ-SP - APL: 1855302520108260100 SP 0185530-25.2010.8.26.0100, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/04/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2012). (Grifei).

Cumpre destacar, embora tenha o juízo primevo entendido que as outorgas constates dos contratos de empréstimos são idênticas as constantes nos documentos pessoais da apelante, tem-se que o magistrado não possui qualificação técnica para proceder tal aferição, razão pela qual, faz-se necessária a realização de perícia grafotécnica para atestar sua autenticidade. Tendo em vista que somente se mostra inexigível perícia grafotécnica se a falsificação da assinatura é grosseira e, por isso, passível de se constatar por simples conferência dos documentos constantes nos autos.

Desse modo, a sentença atacada, ao julgar improcedente o pedido, sem realizar a prova pericial imprescindível ao perficiente deslinde da causa, incidiu em
erro in procedendo
, não podendo subsistir, já que eivada de vício insanável que impõe sua desconstituição.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente
Recurso de Apelação para anular a sentença vergastada, determinando, o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia grafotécnica e, se proceda o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2020